Tribunal: CARF
Processo: 11516.722084/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722084/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
REDECINE - FLN PROMOCOES CINEMATOGRAFIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer a possibilidade da existência de saldo de prejuízo fiscal,
mas sem homologar o pedido de compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado com
base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de
reconhecimento da possibilidade da existência de saldo de prejuízo fiscal acumulado, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do saldo de
prejuízo fiscal pleiteado devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que
a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos devendo a compensação ser homologada até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza for devidamente constatada e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722084/2013-75
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
98.589, proferido em 28 de Fevereiro de 2020, pela 10a Turma da DRJ/BHE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Florianopólis-SC lavrou no dia 02 de julho de 2013 o Auto de
Infração- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica no. 0920100.2013.00629 em face da
Contribuinte, cujos dados seguem abaixo em síntese, e-fls. 122/131:

“(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em R$
IMPOSTO Cód. Receita Darf 2917 Valor 45.732,23
JUROS DE MORA (Calculados até 07/2013) Valor 10.431,52
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução) Valor 34.299,17
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Valor 90.462,92
Valor por Extenso
NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS
(...)
0001 SALDO INSUFICIENTE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM
RESULTADO DE ATIVIDADE GERAL
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante
superior ao saldo desse prejuízo, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração e no relatório fiscal anexo.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2010 182.928,94 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 250, inciso III, 251, 509 E 510 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte informou que em virtude da realização de compensações com
prejuízos fiscais acumulados, a fiscalização realizou procedimento fiscal de revisão das
Declarações de Informação Econômico Fiscais da mesma no ano- calendário de 2010.
Asseverou que consta no Termo de Verificação Fiscal, que nos termos do Sistema
de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativo da CSLL
(SAPLI) foi verificada supostas divergências na compensação de prejuízos fiscais no ano-
calendário de 2010.
Informou que por erro cometido pela mesma, as informações preenchidas na DIPJ
2008 (ano-calendário 2007) foram preenchidas de forma equivocada o que gerou a
inconsistência apurada pela fiscalização e que conforme informações constantes no Balanço de
2007, a mesma apurou, no período prejuízo fiscal no valor de R$ 157.318,04.
Pontuou que a fiscalização não considerou, para o cômputo do prejuízo fiscal
acumulado o “Ajuste de Períodos de Apuração Anteriores” realizado pela mesma no valor de R$
301.446,80, o que implicou no aumento do prejuízo (conforme Linha 07- Ficha 38 da DIPJ
2009/ Ano- Calendário 2008).
Sustentou que restou demonstrado que a mesma possuía saldo do prejuízo fiscal
em valor suficiente para realizar no ano- calendário de 2010, a compensação no valor de R$
230.972,96, motivo pelo qual não procede a lavratura do auto de infração.
Pleiteou que seja cancelado o Auto de Infração, com a consequente
desconstituição do crédito tributário de IRPJ, vez que a documentação juntada nos autos
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

demonstra a existência há época de saldo do prejuízo fiscal em valor suficiente para realizar no
ano- calendário de 2010, a compensação no valor de R$ 230.972,96.
Por fim, pugnou que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do inciso III, do art. 151, do CTN.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-98.589- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
410/421).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 433/499), destacando, em síntese, que:

“AO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,

Processo Administrativo Fiscal

Autos no: 11516.722084/2013-75

Recorrente: REDECINE- FLN Promoções Cinematografia Ltda

REDECINE- FLN PROMOCOES CINEMATOGRAFIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por
intermédio de seus representantes legais que ao final subscrevem, vem, com o
devido respeito e acatamento à presença de Vossas Senhorias, com fulcro no art.
33 do Decreto no 70.235/72, interpor o presente, oferecer

RECURSO VOLUNTÁRIO

em face do respeitável acórdão 02-98.589, proferido pela 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG,
que em apertada e resumida síntese, julgou improcedente a impugnação ao auto
de infração oferecida pela recorrente, e consequentemente manteve o crédito
tributário na sua integralidade.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

TEMPESTIVIDADE

Em síntese, a recorrente foi intimada em 09/03/2020 (segunda-feira), do
acórdão proferido pela DRJ/BH, contra o qual é cabível recurso voluntário
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do já citado art. 33 do Decreto no
70.235/72. Considerando o critério de contagem do art. 5o, do mesmo diploma-
segundo o qual computa-se continuamente, com a exclusão do dia do início e
inclusão do de vencimento-, conjugado com seu parágrafo único, que prescreve
que os termos inicial e final ocorrerão em dia útil, prorrogando-o para o
subsequente se preciso for, a data limita para apresentação da medida dar-se-á
em 08/04/2020 (quarta-feira), razão pela qual é cogente a sua tempestividade.

2. SÍNTESE FÁTICA

Cuida-se de auto de infração lavrado em 02/07/2013 contra a ora recorrente para
constituição de crédito tributário a título de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ao ano-calendário 2010, consolidado na data da lavratura em R$
90.462,92 (noventa mil cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).
A infração, sem embargo, averiguada pela administração tributária restou assim
relatada (fls. 124/133):
(...)
Por discordar veemente da exação, a recorrente ofereceu impugnação ao auto de
infração, na qual sustentou, em síntese (fls. 143/230):
I) Insubsistência do auto de infração, eis que a irregularidade identificada pela
autoridade fiscal consiste apenas em erro no cumprimento da obrigação
acessória, no preenchimento da DIPJ de 2008;
II) Que o prejuízo fiscal existe e encontra respaldo escrituração contábil e fiscal
da recorrente, trazida aos autos (DIPJ, balanço patrimonial e DRE de 2007 a
2012);
III) Que a inconsistência identificada nas obrigações acessórias merece ser
relevada pela administração tributária, em homenagem à boa-fé e ao princípio
da verdade material, conforme julgados deste egrégio CARF;
À despeito, contudo, das explanações delineadas na impugnação ao auto de
infração, a egrégia DRJ de origem julgou improcedente a defesa e manteve
incólume o lançamento tributário, nos termos do acórdão cuja ementa merece
leitura:
(...)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

Entretanto, certa de seu direito e por discordar veemente da exação, inexiste
alternativa senão a devolução da matéria ao egrégio CARF, mediante a
interposição deste recurso voluntário, nos termos da fundamentação descrita.
Sem prejuízo, desde já pugna pelo seu integral provimento.

3. FUNDAMENTOS

Como registrado, o auto de infração impugnado origina-se de inconsistências
presentes nas obrigações tributárias atendidas pela recorrente as quais admite ter
incorrido, mas discorda-se da exação, por inocorrência de fato da hipótese de
incidência tributária.
Em que pese a indignação levada à efeito com a impugnação ao auto de
infração, a exação foi mantida em sua integralidade pela DRJ de origem.
Entretanto, os fundamentos articulados no acórdão, erigidos em devoção ao
formalismo e detrimento da boa-fé e verdade material merecem ser afastados.
Vejamos.

3.1.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO
EM
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA

Antes de imergir no âmago do litígio, necessário se faz evidenciar flagrante
nulidade incorrida pelo acórdão recorrido.
A suposta infração pelo aproveitamento de prejuízo fiscal, em tese, inexistente,
decorrente de inconsistências nas obrigações acessórias do ano- calendário
2007. Na impugnação admite-se a possibilidade de haver tais divergências, mas
traz à lume explanações e documentação hábil a comprovar a existência de fato
dos resultados negativos aproveitados em 2010, exercício objeto de fiscalização.
Aos olhos do colegiado, contudo, o inventário probatório que instruiu a defesa
fora insuficiente, e em razão disso restou mantida a exação tributária, mas os
motivos explanados para tanto inevitavelmente culminam na preterição do
direito de defesa. Esse cerceamento fica nítido, dentre outros, no fragmento
abaixo (Fl. 423):
(...)
Ora, a própria administração tributária exigiu da recorrente no início do
processo de fiscalização, a apresentação do LALUR apenas de 2010, veja-se:
(...)
Uma vez cumprida esta determinação, houve apenas a lavratura do auto de
infração. Em momento algum houve nova intimação da recorrente para
esclarecimento acerca de eventuais inconsistências constantes nas obrigações
acessórias ou mesmo apresentar o LALUR dos exercícios anteriores.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

Muito menos fora-lhe oportunizada a retificação das obrigações acessórias
(DIPJ0 para harmonizá-las com as apurações constantes em sua contabilidade,
conforme exigido no fragmento acima. Como afirma a própria administração
tributária no parágrafo seguinte, é defeso à recorrente retificar por conta e risco
as obrigações acessórias depois de iniciada a persecução fiscal:
(...)
Ora, por se tratar de um erro formal no cumprimento de obrigações acessórias,
obviamente que se tivesse sido constatado antes, teria sido de pronto retificado,
mas a recorrente identificou se tratar de uma inconsistência quando da lavratura
do auto de infração.
E, com a estimada vênia, o colegiado de origem propõe uma interpretação
completamente distorcida do princípio da verdade material, já que o argumento
do fragmento acima sugere que depois da lavratura do auto de infração a
recorrente faça prova de seu direito, o que culminará no cancelamento do
lançamento tributário. Acontece que em nenhum auto de infração deveria ser
feito para ser anulado ou cancelados, se conduzido efetivamente à luz do
princípio da verdade material.
O respeito ao princípio em questão pressupõe à administração tributária
promover a prévia intimação da recorrente para esclarecimento, apresentação
dos documentos contábeis/fiscais pertinentes e a retificação de eventuais
inconsistências nas obrigações acessórias, para somente então encerrar a
fiscalização, com ou sem lançamento tributário, ou mesmo a aplicação de
eventual sanção de maneira isolada, já que somente então lhe será lícito exercer
o juízo de valor da legislação aplicável.
Trata-se de um dever funcional, imperativo categórico do art. 142, do CTN
(grifou-se):
(...)
Inadmissível, outrossim, argumentar que a recorrente deveria ter apresentado o
LALUR quando da impugnação ao auto de infração, já que naquela ocasião já
havia sido apresentado documentação suficiente para compreender as
explanações articuladas na defesa e identificar a inocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
A título exemplificativo, já que o propósito deste capítulo é se ater à supressão
do direito de defesa, as DIPJs apresentadas com a impugnação, evidencia tratar-
se apenas de um equívoco no seu preenchimento. Apesar de constar na Ficha
38, da declaração do ano-calendário 2007, um prejuízo fiscal no período R$
58.370,58 (fls. 191), no balanço patrimonial apresentado, consta o resultado
negativo correto, qual seja, o de R$ 157.318,04 (fls. 201):
(...)
No DRE do período, também apresentado pela defesa, constam valores distintos
dos constantes na Ficha 06-A da DIPJ, o que evidencia se tratar de
inconsistência no cumprimento de obrigação acessória (DIPJ), já que esse
documento (DRE) espelha as informações constantes no LALUR, que ora segue
anexo (Doc_Comprobatorios0001). Para melhor análise, reproduz-se adiante
um quadro comparativo:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

(...)
Na DIPJ do ano-calendário seguinte 2008, foi informado na Ficha 38 Linha 06,
do ano- calendário 2008, o prejuízo acumulado de anos anteriores de R$
157.318,04, isso é, o constante no LALUR, evidenciado acima, que de acordo
com a própria administração tributária, deve prevalecer para efeitos fiscais,
confira-se (fls. 224):
(...)
Outro flagrante descaso ao princípio da verdade material, por parte do voto
condutor do acórdão recorrido reside na exposição no futuro do pretérito:
(...)
Ora, na hipótese de deparar-se com fundada dúvida razoável, conforme latente
no acórdão recorrido, o próprio ordenamento jurídico, regido pelo postulado da
verdade material- invocado pela própria administração tributária, prescreve o
dever de converter o julgamento em diligência para oportunizar o pleno
exercício do direito de defesa ao contribuinte, tal como disposto no art. 28, do
Decreto no 7.574/2011:
(...)
Há, com efeito, flagrante nulidade no acórdão, eis que à despeito de invocar o
princípio da verdade material para desfecho do imbróglio, procedeu com
desprezo ao cânone em questão, ao propor a manutenção do lançamento
tributário sem oportunizar em nenhum momento a retificação do erro formal
constante nas obrigações acessórias e muito menos apresentar o documento que
a autoridade em questão julgava necessário para comprovar a existência do
prejuízo fiscal.
Flagrante o desprezo ao cânone constitucional da ampla defesa, insculpido no
art. 5o, LV, da Constituição da República (grifou-se):
(...)
Com efeito, é cogente a cassação do acórdão recorrido, proferido em nítida
preterição do direito de defesa, tal como prescreve o art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972 (grifou-se):
(...)
Sendo assim, requer-se a decretação da nulidade do acórdão recorrido, para
determinar a devolução dos autos à DRJ de origem para, diante do contexto
fático- probatório apresentado na impugnação ao auto de infração, determine-se
a conversão do julgamento em diligência para saneamento e apresentação dos
documentos que o colegiado julga pertinentes e que deixou de ser oportunizada
a apresentação do procedimento de fiscalização.

3.2. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

Como já defendido no tópico precedente, à despeito de, em tese, conduzir o
julgamento do acórdão recorrido à luz do princípio da verdade material, o
egrégio colegiado de origem julgou improcedente a impugnação oferecida pela
recorrente por compreender ter sido insuficiente o inventário probatório que
instruiu a objeção.
Com efeito, sem lançar mão da nulidade arguida no capítulo anterior, faz-se
cogente a apresentação do livro do LALUR relativo ao período em que a
recorrente já admitiu haver inconsistências nas obrigações acessórias, isso é, na
DIPJ (Doc_Comprobatorios0001).
Imprescindível consignar que o instrumento idôneo para constituição do saldo
de PF e da BCN apurado pela recorrente é a sua escrituração contábil (LALUR
e LACS), de manutenção obrigatória e que até o ano-calendário 2013 dava-se
em meio físico, quando então passou para a forma digital pelo advento da ECF
(Escrituração Contábil Digital).
Inteligência do art. 8o, I do Decreto Lei no 1.598/1977, com a alteração
legislativa promovida pela Lei no 12.973/2014, in verbis (grifou-se):
(...)
Somente a partir do ano-calendário 2014, com a substituição da DIPJ pela ECF,
o saldo de PF e BCN informado à administração tributária passou a
corresponder exatamente ao constante no LALUR (físico), graças à integração
das informações fisco contábeis proporcionada pelo meio digital, já que o
segundo (LALUR) integra a primeira (ECF).
O próprio colegiado de origem reconhece, no acórdão recorrido, que é a
escrituração contábil o instrumento hábil a comprovar a existência do prejuízo
fiscal, conforme evidencia o fragmento abaixo:
(...)
Ressalta-se a apresentação do LALUR de 2007 e 2008 é juntado aos autos
apenas nessa oportunidade em razão de anteriormente ter sido intimada pela
autoridade fiscal a apresentá-lo apenas de 2010- ano objeto de fiscalização,
conforme restou exaustivamente debatido no capítulo anterior da defesa- e em
contraponto ao argumento consignado no acórdão recorrido.
Com efeito, o acolhimento da juntada de documentos nessa oportunidade
respalda-se no princípio da verdade material e do formalismo moderado, à luz
da jurisprudência desse egrégio CARF, conforme julgados abaixo:
(...)
Assim, sendo, e ante os documentos trazidos à tona na oportunidade, pugna-se
pelo provimento do recurso voluntário para a consequente reforma do acórdão
recorrido e cancelamento do auto de infração, em razão da comprovação da
existência do saldo de prejuízo fiscal aproveitado pela recorrente no ano-
calendário 2010.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

3.3. PROVAS, VERDADE MATERIAL E A NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Sem lançar mão das nulidades e ilegalidades defendidas neste recurso
voluntário, capazes de, por si, fulminar a exação tributária, imprescindível
insistir, ante a evidência de que a persecução fiscal foram conduzida à revelia da
verdade material, na conversão do julgamento em diligência, que evidenciará a
existência do prejuízo fiscal aproveitado pela recorrente.
O art. 28 do Decreto no 7.574/2011, prevê que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para a instrução do processo administrativo:
(...)
O citado artigo 28 deixa evidente que o dever de instruir o processo
administrativo também cabe à autoridade competente, quando houver dúvida
razoável acerca dos fatos pertinentes à causa. Isso, até mesmo em respeito ao
princípio da verdade material.
Como é sabido, em matéria tributária deve a Fiscalização buscar a verdade
material dos fatos para apurar a efetiva existência do crédito. Nesse sentido,
destaca-se o ensinamento de Mar Elbe Queiroz:
(...)
O egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também reconhece a
vinculação da Autoridade Tributária à verdade material:
(...)
É inequívoco, portanto, que no âmbito do processo administrativo, ao contrário
do que ocorre no processo judicial, busca-se a verdade material em contraste
com as formalidades inerentes ao processo (verdade formal). O que se busca,
portanto, e a verdade substancial para que o controle administrativo possa
ocorrer efetivamente, corrigindo eventuais erros que lesem direitos ao
contribuinte.
O dever de busca da verdade material que pesa sobre a administração é
consequência da legalidade tributária e tem natureza constitucional, para cuja
estrutura processual é indispensável o princípio inquisitório. Essa finalidade do
processo administrativo tributário tem imediatos efeitos nos princípios ou
máximas que o estruturam, para assegurar uma efetiva tutela legal, refletida
pelos poderes de cognição dos julgadores na delimitação fática do processo e na
natureza e limites do objeto do processo.
Diante destas considerações, na hipótese de o douto colegiado refutar a
anulação e/ou cancelamento integral do lançamento em razão dos fundamentos
até aqui expostos- o que se admite, repita-se, exclusivamente para fins de
argumentação- subsiste a necessidade de conversão do julgamento em
diligência para devolução dos autos à origem com determinação de que
autoridade competente promova a recomposição dos prejuízos fiscais, mediante
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

a apresentação dos documentos que se acharem necessários, inclusive
elaboração de perícia nos demais livros contábeis.
Assim, caso se entenda não estarem devidamente comprovadas todas as
alegações da recorrente, deve ser determinada a baixa dos autos em diligência.

4. DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em conhecer e prover
integralmente esse recurso voluntário para:

i) Decretar a nulidade do acórdão recorrido e a devolução dos autos à DRJ de
origem com a determinação de que se promova a conversão do julgamento da
impugnação ao auto de infração em diligência, de modo a assegurar o direito ao
contraditório, a ampla defesa e à apresentação dos documentos considerados
necessários à comprovação do prejuízo fiscal aproveitado no período
fiscalizado, em homenagem ao princípio da verdade material, tal como
fundamentado no item “3.1”, deste recurso voluntário;

ii) Superada a nulidade postulada no item anterior, ou configurada a hipótese de
art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72, pugna-se pelo provimento do recurso
voluntário para reconhecer a comprovação do prejuízo fiscal aproveitado no
período fiscalizado, e consequentemente determinar o cancelamento do auto de
infração, conforme fundamentado no item “3.2”, deste recurso voluntário;

iii) Subsidiariamente, pugna-se pela conversão do julgamento em diligência
para determinar a devolução dos autos à origem para assegurar à recorrente a
recomposição do histórico de prejuízos fiscais acumulados até o período
fiscalizado, mediante a apresentação de documentos, além dos já constantes nos
autos que o colegiado possa eventualmente julgar necessário, conforme
fundamentado no item “3.3”, do recurso voluntário.

Tudo nos termos da fundamentação até o presente explanada nos autos, que
passa a fazer parte destes pedidos.

Termos em que, pede deferimento.

Maringá/PR, 08 de abril de 2020.

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

João Joaquim Martinelli Ricardo Costa Bruno
OAB/PR no 25.430 OAB/PR no 26.321”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Acórdão Recorrido

A Recorrente alegou que o acórdão recorrido é nulo, vez que foi proferido em
nítida preterição do direito de defesa.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Direito Creditório Pleiteado

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se ao
não reconhecimento do direito creditório de prejuízos fiscais acumulados até o ano- calendário
de 2010.

Do Prejuízo Fiscal

Em suas razões recursais, a Contribuinte requereu a reforma da decisão, uma vez
que conforme alega possui saldo de prejuízo fiscal acumulados para realizar a compensação de
débitos no ano- calendário de 2010 no valor de R$ 230.972,96.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

Quanto a este ponto, passo a análise da glosa efetuada pela DRJ referente aos
prejuízos fiscais, que segundo a autoridade julgadora de primeira instância foram compensados
indevidamente pela Contribuinte.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido foi fundamentado no fato de que
“deveriam ter sido apresentados todos os Livros de Apuração do Lucro Real dos anos-calendário
que demonstrariam a composição do alegado saldo de prejuízo fiscal, bem como os livros
contábeis e fiscais e documentos correlatos. Só assim o órgão julgador teria meios de averiguar
se existiu ou não o erro na prestação de informações por parte do contribuinte, de forma a
justificar a retificação dos saldos de prejuízos fiscais declarados pelo sujeito passivo”.
No entanto, verifico que o recurso voluntário sob exame foi instruído com os
Livros de Apuração do Lucro Real dos anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010 e balanço
patrimonial dos anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010 (e-fls. 448/499).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados em sede recursal, vislumbro
que há elementos concretos que podem indicar a existência de saldo de prejuízos fiscais
acumulado, viabilizando o exame quanto a existência de prejuízos fiscais acumulados no ano-
calendário de 2010 para a compensação, conforme alega a Recorrente.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação dos documentos contábeis/fiscais mencionados no acórdão recorrido, deve ser
analisado a existência do saldo de prejuízo fiscal aproveitado no período fiscalizado.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade da existência de
saldo de prejuízo fiscal acumulado, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do saldo de prejuízo fiscal pleiteado devendo o rito processual ser
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722084/2013-75

retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo a compensação ser
homologada até o limite do crédito cuja liquidez e certeza for devidamente constatada e, se
houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 520
DF CARF MF
Original